Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705514-65.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CRISTIANEY DE ASSIS LOURENÇO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO E CONDENAÇÃO. MANTIDAS. OBTENÇÃO DE CARTA DE HABITE-SE. CONTRATAÇÃO DE DESPACHANTES. ÔNUS DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A fim de conferir um juízo de certeza acerca da autoria delitiva e materialidade dos fatos, torna-se necessário que o conjunto probatório coligido aos autos seja harmônico e coeso, além de ter sido produzido sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 2. O uso de documento falso é um crime de natureza formal (art. 297 e art. 304, do CP), cuja conjugação das provas documentais e testemunhais deve comprovar a prática delitiva, independentemente da obtenção de qualquer resultado. 3. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que o crime de utilização de documento falso ocasiona a inversão do ônus probatório, art. 156, do CPP, competindo à defesa demonstrar a ausência de conhecimento da falsidade documental (“Carta de Habite-se”) ou a aquisição lícita do documento, não sendo esta a hipótese dos autos. 4. O Código de Processo Penal, ao estabelecer, no art. 155, que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”, adotou o sistema do livre convencimento motivado, que possibilita ao magistrado formar sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, desde que motive adequadamente a sua decisão. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 304 do Código Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de uso de documento falso, por insuficiência de suporte probatório para sua condenação e ausência de dolo específico. Pede, assim, a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido, aponta divergência com ementa de julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, e 304 do CP, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito “3. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária. 4. Devidamente fundamentada a absolvição, a alteração do julgado, no sentido de condenar os agravados pelo tráfico ou associação ao tráfico, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte” (AgRg no REsp n. 2.036.209/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025